Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-39.2018.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-39.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEONIR DALMASO 41171055153 - CNPJ: 11.744.201/0001-10 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), Município de Colniza (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000033-39.2018.8.11.0105.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLNIZA.

RECORRIDO: DEONIR DALMASO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA – EMPRESA CONTRATADA POR MEIO DE LICITAÇÃO
– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ENRIQUECIMENTO ILICITO DO MUNICIPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais), referente aos serviços prestados com o advento do “CONTRATO Nº. 150/2015”, descontados os impostos devidos, conforme Cláusula Quarta do referido contrato.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de notas fiscais e atestado de recebimento dos produtos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de notas fiscais e atestado de recebimento dos produtos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela a prestação dos serviços e a existência da obrigação de adimplemento da contraprestação pelos serviços contratados e executados, havendo por isso de ser reconhecido o direito da parte recorrida quanto aos serviços inadimplidos, pen de enriquecimento ilícito do Município recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023